Tribunal: TJBA
Processo: 8006726-56.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006726-56.2023.8.05.0154

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE DA CONCEICAO

Advogado(s): GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em face de instituição financeira, em razão da legalidade das cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e utilização do sistema de amortização pela Tabela Price.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios fixados contratualmente são abusivos, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis; (ii) se há ilegalidade na capitalização mensal de juros em razão da ausência de pactuação expressa; (iii) se a utilização da Tabela Price configura prática abusiva ou anatocismo.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de descompasso com a taxa média de mercado.
4. No caso concreto, a taxa contratada (21,13% a.a. / 1,61% a.m.) revelou-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma época (26,93% a.a. / 2,01% a.m.), afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.
5. Conforme Súmula 541 do STJ, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a capitalização mensal dos juros, que, no presente caso, está expressamente pactuada.
6. A utilização da Tabela Price é admitida pela jurisprudência, não havendo vedação legal à sua adoção em contratos com previsão de capitalização mensal, tampouco configurando anatocismo.
7. Ausente demonstração de qualquer irregularidade contratual ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não se justifica a revisão pretendida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade, desde que compatível com a taxa média de mercado.
2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato, conforme autorizado pela Súmula 539 do STJ.
3. A utilização da Tabela Price é legal e não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 927 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL 0334627-85.2013.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJe 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006726-56.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante
DEUSDETE DA CONCEICAO
e como apelada
BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora